Tribunal: TJDFT
Processo: 0752916-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752916-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR AUGUSTO DA SILVA DANTAS AGRAVADO: VINICIUS BARBOSA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CÉSAR AUGUSTO DA SILVA DANTAS contra a decisão proferida no bojo da execução de título extrajudicial n. 0716324-65.2022.8.07.0007 – confissão de dívida -, movida em desfavor de VINÍCIUS BARBOSA SILVA, que indeferiu as pesquisas SISBAJUD e RENAJUD ao fundamento de inexistir prova nos autos de que permita inferir a modificação da situação econômica do agravado a justificar a medida. A agravante sustenta em suas razões recursais ser direito do credor a efetividade da execução em prazo razoável e conclama a cooperação entre as partes para o deferimento das pesquisas, que considera efetivas para o fim buscado. Destaca que as últimas pesquisas têm mais de um ano Requer, em antecipação de tutela, o deferimento das pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e, no mérito, a confirmação do pedido. Despacho disponibilizou ao agravante esclarecer o pedido de pesquisa INFOJUD, não formulado na origem, e recolher o preparo em dobro porquanto extemporâneo. O recurso foi preparado nos moldes acima com a complementação das custas. O agravante desistiu do pedido de pesquisa INFOJUD. É o relatório. DECIDO. Acolho o pedido de desistência nos termos acima e sigo o exame liminar no limite dos demais pedidos. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Como é cediço, a concessão da tutela de urgência requer a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, entendo presentes tais pressupostos. É inegável que os sistemas de busca eletrônica disponíveis ao Judiciário prestigiam os princípios constitucionais da economia, efetividade e celeridade processuais, sendo essa, também, a sinalização do Superior Tribunal de Justiça ao entender que não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados, desde que observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. (REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Há de se destacar que a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. Afinal, o princípio da cooperação disposto no art. 6o não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. Impende salientar que se toda força de trabalho da serventia judicial for direcionada a promover as diligências que, em primeira mão, são de incumbência da própria parte, certamente advirão prejuízos que impactarão ainda mais no julgamento da imensidão de processos que abarrotam os Fóruns. Destaco a elucidativa explanação do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos sobre a diligência em questão: “Os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo a parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem ser empreendidas pelo interessado. 2. A mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada à parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida.” (...) (Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. No caso vertente, trata-se de rescisão de aluguel residencial com confissão de dívida de maio de 2022, no valor de R$ 33.971,96, atualizada até 19/11/2024 (ID 218065327 na origem). A satisfação do crédito fora tentada há mais de um ano, tanto via SISBAJUD (IDs 151235425 e 151235427 na origem – jan/23), quanto via RENAJUD (ID 167166460 na origem – ago/23), todas parcialmente frutíferas. Para tanto, diante do lapso de mais de um ano e da possibilidade de novos bloqueios, mesmo que parciais, em favor da agravante, entendo razoável o deferimento das pesquisas SISBAJUD e RENAJUD em nome do agravado. Lembro que, apesar do deferimento ora em curso, o agravante há de ter em mente que a cooperação entre as partes é ativa e concorrente, não cabendo ao Judiciário se substituir ao credor e promover todas as diligências sozinho. Ademais, sem querer orientar o impulsionamento da execução na origem, além da possibilidade de penhora de veículos acima destacada, não tenho conhecimento de eventual anterior juntada pelo agravante das pesquisas nos Sistemas SREI (ou ONR - Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) e CENSEC, acessíveis administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. Há também notícia de que se pode pesquisar no sítio eletrônico da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br), via CPF ou CNPJ, o registro de todos os participantes do mercado nela cadastrados. Assim, diante do decurso de mais de um ano das últimas pesquisas, parcialmente exitosas, defiro excepcionalmente a medida. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR REQUERIDA para determinar excepcionalmente, em uma única oportunidade, as pesquisas SISBAJUD e RENAJUD em nome do agravado, a ser cumprida, de imediato, pela origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, conforme dispõe o art. 1.017, III, do CPC. Comunique-se a presente decisão, com urgência, ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator